Tribunal: TJDFT
Processo: 0712323-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYLTON GOMES MARTINS, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou arguição de nulidade das intimações em cumprimento de sentença requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou AYLTON por ato de improbidade administrativa. Sustentou a nulidade do processo porque, desde o início da fase de cumprimento de sentença, todas as intimações teriam sido publicadas em nome de advogada anterior e já destituída. A arguição de nulidade foi rejeitada ao fundamento de que o devedor havia sido intimado pessoalmente por oficial de justiça acerca da penhora e, mesmo assim, permaneceu inerte. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “seja reconhecido o vício na intimação do Executado — em razão de ter sido realizada em nome de advogado diverso — e decretada a nulidade absoluta de todas as intimações ocorridas no Cumprimento de Sentença de n.o 0702104- 63.2021.8.07.0018, com a consequente cassação dos atos processuais praticados sem a observância do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que todas as intimações e cientificações foram realizadas em nome de advogada que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte aos atuais causídicos” ou, alternativamente, que “sejam publicados novamente as decisões proferidas naqueles autos, a fim de permitir que a parte possa se manifestar de forma direta em relação às decisões tomadas no processo, suspendendo, por ora, eventual levantamento em favor do credor, até a regularização dos autos”. Preparo regular sob ID 34593730. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de nulidade de atos processais formulado pela parte executada. Afirma que houve intimação na pessoa de patrono já desconstituído. O MP se manifestou. DECIDO. Primeiramente, anote-se Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso e Alberto Malta, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, respectivamente, sob os n.o 23.870, 23.944 e 46.056, como patronos do executado. Exclua-se o registro de VALESKA RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO - OAB DF07933 - CPF: 116.021.981-87 como advogada do executado. De fato, constata-se que houve a intimação para pagamento espontâneo na pessoa de patrono já desconstituído. Contudo, houve a intimação pessoal do próprio executado e sua cônjuge sobre penhora e a avaliação do imóvel em agosto de 2021, conforme certidão de ID 101915408. Veja. O executado tem ciência dos autos, da penhora e da avaliação desde agosto de 2021 e deixou para se pronunciar nos autos alegando nulidade da intimação inaugural apenas após a efetiva arrematação do bem penhorado em hasta pública. A nulidade deve ser arguida pelo executado tão logo ciente de tal fato, sob pena de preclusão. Compete às partes a observância dos princípios de cooperação e boa fé processual. A arguição tardia de nulidade representa clara afronta à boa fé processual. Esse é o entendimento jurisprudencial vigente. Confira-se: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. VÍCIO FORMAL. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte tem firme o entendimento de que que é possível a utilização, em processo administrativo disciplinar, como prova emprestada, de interceptações telefônicas obtidas no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, desde que obtidas com autorização judicial e assegurada a garantia do contraditório. 2. A via do mandado de segurança não é o instrumento adequado para analisar a nulidade das interceptações telefônicas, deferidas pelo juízo criminal, competindo àquele o exame dessas alegações. Precedentes. 3. Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/09/2019). 4. No caso, a alegação de vício na formação da comissão processante não foi sustentada em nenhum momento pela defesa técnica dos recorrentes durante o processo administrativo disciplinar, embora a suposta mácula já existisse desde a designação da comissão. 5. Presume-se de óbvio conhecimento a composição da comissão processante por ser fato público e notório, determinado por ato administrativo desde o início do processo, sendo certo que prova da ciência interna (representação psíquica) do interessado não tem como ser exigida, porque esta não pode ser demonstrada, muito menos na via estreita do mandado de segurança. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 22.757/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/03/2022, DJe 08/03/2022) Conforme certidão de ID101915408, o executado e sua cônjuge possuem ciência destes autos, da penhora e da avaliação desde 31/08/2021 e somente em 23/02/2022 suscitaram a nulidade. Pelo exposto, deixo de acolher a alegação de nulidade e tenho por válidos os atos praticados. Aguarde-se a preclusão desta decisão e voltem-me para decisão sobre a arrematação realizada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou que todas as publicações realizadas por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJ-e foram direcionadas à advogada anterior e há muito destituída. Do exame dos autos, verifica-se que, ao deflagrar a fase de cumprimento de sentença, o MINISTÉRIO PÚBLICO indicou que o devedor AYLTON era representado pela Dra. Waleska Rodrigues Velloso Cordeiro, OAB/DF 7.933. Porém, essa causídica já havia substabelecido sem reservas ao Dr. Eduardo de Vilhena Toledo, OAB/DF 11.830, e Ticiano Figueiredo, OAB/DF 23.870, desde 25 de agosto de 2011 (ID 116678293). Não obstante, até a data em que proferida a decisão agravada, a única advogada cadastrada nos autos e a quem foram dirigidas as intimações por meio do DJ-e, era a Dra. Waleska Rodrigues Velloso Cordeiro. No entanto, nos processos eletrônicos, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJ-e, mas também por meio do acesso do advogado aos autos do processo. Nesse sentido, há previsão expressa na Lei 11.419/2006 e no Código de Processo Civil: LEI 11.419 Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. (...) § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Portanto, conforme art. 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, considera-se intimado o advogado que efetivar consulta eletrônica dos autos. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE EVIDENCIADA. NÃO VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PROCEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. Segundo inteligência do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006 c/c o art. 231, V, do CPC, as intimações realizadas por meio eletrônico serão consideradas efetivadas da seguinte forma: (a) no dia em que o intimado realizar a consulta eletrônica ao teor da intimação; (b) no primeiro dia útil seguinte à consulta realizada em dia não útil; (c) na data do término do prazo para realização da consulta, se esta não ocorrer. 2. Na forma dos arts. 224 e 231, V, do CPC, o termo inicial do prazo recursal se dará no primeiro dia útil seguinte à data em que a intimação eletrônica for considerada efetivamente realizada. 3. Caso concreto em que, consoante certificado nos autos, a intimação eletrônica do ESTADO DE MINAS GERAIS ocorreu em 3/7/2020 (sexta-feira), tendo ele tomado ciência daquela na mesma data. Assim, o prazo para a interposição do recurso especial iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, a saber, dia 6/7/2020 (segunda-feira), encerrando-se, tendo em vista o feriado de 11/8/2020 (terça-feira), em 17/8/2020 (segunda-feira). Dessa forma, interposto o apelo nobre em 18/8//2020, é de rigor o reconhecimento da sua intempestividade. 4. "O STJ firmou entendimento no sentido de que 'a decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local ou ainda a certidão de tempestividade expedida por servidor na instância de origem não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle, ou seja, aportados os autos neste Sodalício, é imprescindível nova análise dos pressupostos recursais' (EDcl no AgInt no REsp 1.702.212/ES, Rel. Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)' (AgInt no AREsp 1.270.928/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/8/2018)"(AgInt no AREsp 1.815.613/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/12/2021). 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1909524/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 07/04/2022) A seu turno, o Código de Processo Civil contém disposição semelhante ao considerar intimado o advogado que retirar os autos com carga ou que consultar o processo em cartório. Embora as disposições do Código de Processo Civil refiram-se aos processos físicos, sua interpretação em conjunto com o art. 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, permite concluir que se tem o advogado por intimado da integralidade dos autos, quando os consultar por meio eletrônico. Esta é a hipótese dos autos. Em suas razões recursais, o agravante alegou que “ele e seus patronos sequer sabiam da existência do processo, porquanto não foram intimados e não participaram do trâmite processual”, porém tal afirmação não é verossímil, uma vez que os registros eletrônicos demonstram o contrário. Em consulta ao processo em primeira instância, na opção “acesso de terceiros”, verifica-se que o advogado constituído pelo agravante e signatário do presente recurso consultou os autos por seis vezes antes de arguir a suposta irregularidade. Para maior clareza, enumeram-se as datas e horários dos respectivos acessos: DATA HORÁRIO 06/08/2021 17:56 06/08/2021 18:02 02/02/2022 13:53 17/02/2022 14:41 21/02/2022 16:28 22/02/2022 16:39 Percebe-se que, no momento da primeira consulta, o juízo já havia determinado a intimação do devedor para pagamento (despacho proferido em 06/04/2021) e, diante do transcurso do prazo sem manifestação, também já havia deferido pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO para penhora de bens (decisão proferida em 30/07/2021) – ID’s 06/04/2021 e 98972230, dos autos de origem. Importa ressaltar novo acesso aos autos no dia 02/02/2021, data em que o processo estava aguardando o leilão já designado para os dias 14 e 17 de fevereiro. Portanto, inarredável que o advogado constituído pelo recorrente foi intimado tanto do despacho que determinou o pagamento, quanto da decisão que deferiu a penhora de bens no dia 06/08/2021, bem como da designação da hasta pública no dia 02/02/2022, e por meio de acesso pessoal aos autos. Porém, aguardou-se o trâmite regular e arrematação do imóvel para, somente no dia 23/02/2022, arguir-se a pretensa nulidade. Não obstante a efetiva intimação do advogado constituído pelo recorrente desde 06/08/2021, ainda o próprio executado foi intimado pessoalmente da penhora no dia 05/08/2021 e da avaliação em 30/08/2021, e por meio de oficial de justiça, e nada requereu (ID 101915408). Não obstante tenha ocorrido irregularidade nas intimações por publicação no diário oficial eletrônico, o executado foi pessoalmente intimado nos dias 05/08/2021 e 30/08/2021 e por seu advogado no dia 06/08/2021 e nada requereu. Aguardou até que se concluísse a alienação judicial para, tão somente, alegar a pretensa nulidade, que sequer se verifica. Essa moldura delineada retrata exatamente o que a doutrina e jurisprudência denomina “nulidade de algibeira”. É assente na jurisprudência que compete à parte prejudicada arguir a nulidade na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira"). 2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte. 3. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário: 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1486132/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019, g.n.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator